Tribunal: TJSP
Processo: 1003279-03.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Multa administrativa - Exercícios de 2005 e 2012 - Município de São Paulo - Ação anulatória de débito fiscal julgada improcedente - Não ocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Incidência, in casu, do entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1340553/RS, sob o regime do art. 1.036 e seguintes do NCPC – Recurso não provido.